Tribunal: TJDFT
Processo: 0737147-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Despejo por falta de pagamento. Inadimplemento de acordo extrajudicial. Alegação de ausência de emissão de boletos. Prova de remessa pelo locador. Ausência de comprovantes de pagamento. Manutenção da ordem de despejo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de dilação de prazo, e determinou a expedição de mandado de desocupação de imóvel residencial em razão do inadimplemento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes e homologado judicialmente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de comprovação dos pagamentos de parcelas de acordo extrajudicial alegadamente atribuída à falta de envios de boletos pelo locador, pode justificar a suspensão da ordem de despejo determinada em cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O acordo extrajudicial homologado judicialmente constitui título executivo judicial e vincula as partes às condições nele estabelecida.
4. No caso, verifica-se que a agravada enviou os boletos, na forma pactuada em acordo extrajudicial, bem como os pagamentos não eram efetuados regularmente pela agravante.
5. O ônus processual de comprovar o adimplemento recai sobre a locatária, mediante a apresentação de recibos, comprovantes de transferência, depósitos identificados ou boletos pagos.
6. A ausência de comprovantes de pagamento regular pela agravante evidencia o descumprimento do acordo extrajudicial, legitimando a determinação de despejo e a cobrança dos valores inadimplidos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A alegação de não recebimento de boletos relativos à acordo extrajudicial não afasta a obrigação do devedor quando demonstrada a remessa pelo credor. O descumprimento do acordo homologado judicialmente autoriza a expedição de mandado de despejo e a cobrança da quantia inadimplida.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 1o, 515, III, 523 e seguintes.